Tribunal: STF
Processo: AI 732797
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO
   MONETÁRIA DO FGTS.   AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO
   CONSTITUCIONAL.
        O Supremo Tribunal Federal ao examinar a
   preliminar de repercussão geral da questão constitucional da
   Correção Monetária do FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
   --- artigos 1º e 2º da LC n. 110/2001, nos autos do RE n. 571.184,
   Relatora a Ministra Cármen Lúcia, manifestou-se pela ausência de
   repercussão geral e em conseqüência recusou o aludido
   recurso.
        Agravo regimental a que se nega provimento.